Tribunal: TCU
Processo: 006.585/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 437/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos II e V, e 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas pelo sr. Leonildo Peixoto Farias, titular da unidade jurisdicionada no período de 5/8/2015 a 25/7/2016; b) excluir a responsabilização neste feito do sr. Antônio Regino de Pinho Filho, titular da unidade jurisdicionada no período de 4/8/2014 a 4/8/2015; c) fazer a determinação adiante especificada; e d) dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 006.585/2014-0 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Maria Célia Santiago Félix (XXX.435.873-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Ceará, em reiteração ao disposto no subitem 1.7.1.2 do Acórdão 1/2019-TCU-Primeira Câmara , que, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, quantifique o montante indevidamente pago à inativa Maria Célia Santiago Félix, a título de URP de fevereiro de 1989 (rubrica "DECISÃO JUDICIAL N TRAN JUG AP"), desde sua notificação do Acórdão 1393/2014-TCU-Primeira Câmara até a efetiva supressão da vantagem, promovendo, na sequência, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao Erário.